Tribunal: TJDFT
Processo: 0736401-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de auto de adjudicação, processo n. 0708349-39.2024.8.07.0001, que revogou a decisão liminar que suspendeu os efeitos da adjudicação do imóvel objeto da lide, in verbis: “Cuida-se de pedido de reconsideração deduzido pelo Distrito Federal. Ao que ressalta, a decisão de ID 205125323 que deferiu parcialmente o pedido liminar da autora para suspender os efeitos da adjudicação, especificamente a imissão na posse do imóvel, até o contraditório, não pode se manter. Comunica a interposição de AGI com pedido de tutela antecipada. Nos fundamentos do recurso sobredito, discorre sobre a cronologia dos fatos e distúrbios processuais da empresa, ora autora. Em verdade, muito embora este Juízo tenha adotado o olhar da prudência para com a questão social que envolve a imissão na posse, revisitando e analisando o quadro descritivo acostado em ID 206072723, pág. 3/7, irrefutável é que a autora vem se utilizando de todos o recursos processuais possíveis para obstar a imissão na posse do imóvel adjudicado pelo Distrito Federal. Com efeito, claro está que a relevância social da atividade empresarial da autora não foi por ela mesma protegida, conquanto certo que é devedora contumaz com dívida tributária pendente há mais de 2 décadas, o que culminou no ajuizamento de várias execuções fiscais e a expropriação do bem. Ademais, demonstra o Distrito Federal que a insurgência da autora com relação ao Laudo de Avaliação do imóvel já foi objeto do AGI n. 0701855-40.2019.8.07.0000, e, compulsando os autos da execução, verifiquei que a intimação do Laudo de Avaliação foi totalmente regular, tendo a autora se mantido inerte, fato que culminou na homologação do último Laudo realizado pelo Oficial de Justiça. Registre-se que, em análise perfunctória, se conclui que há coisa julgada sobre a questão da avaliação do bem (AGI 0701855-40.2019.8.07.0000). Com relação à suposta nulidade por ausência da descrição do imóvel na Carta de Adjudicação, tal alegação resta prejudicada, eis que comprova o DF que aquela já foi registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis ( ID 206072723 pág. 5), portanto, não houve qualquer exigência cartorária para o registro da transferência da propriedade. Nessa seara, o ato jurídico revela-se perfeito e acabado. Logo, desde 18/12/2023 o Distrito Federal é proprietário do imóvel e está sendo impedido de exercer a posse direta, em razão das ações perpetradas pela autora. Ante o exposto, defiro o pedido de reconsideração do Distrito Federal e revogo parcialmente a decisão de ID 205125323 e INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR DA AUTORA. Comunique-se ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (PJE 0001636-85.2007.8.07.0001) acerca da presente decisão. Comunique-se à 3a Turma Cível do TJDFT (AGI n. 0731697-89.2024.8.07.0000) acerca da reconsideração da decisão agravada. Cumpra-se, com urgência. Intimem-se." Em suas razões recursais, a Agravante, reiterando os argumentos já apresentados no juízo de origem, defende a necessidade de manutenção da suspensão dos efeitos da adjudicação do imóvel, cuja nulidade é pretendida. Aduz que o imóvel foi adjudicado por preço vil e foram realizadas duas avalições em momentos distintos, com valores exponencialmente distintos. Aponta irregularidade na carta de adjudicação expedida em favor do Agravado. Tece outras considerações. Pede, em antecipação de tutela recursal, que seja mantido a suspensão dos efeitos adjudicação e impedida a imissão do Agravado na posse do imóvel e, no mérito, a sua confirmação. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso porque, consoante observado na decisão recorrida, o Laudo de Avaliação do imóvel já foi objeto de impugnação e exame nos autos da Execução Fiscal n. 0001636-85.2007.8.07.0001, processo onde ocorreu a adjudicação, e no n. AGI 0701855-40.2019.8.07.0000, sugerindo, inclusive, que há coisa julgada sobre a questão. Assim, ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado, a decisão agravada deve ser mantida pelo menos até melhor instrução processual, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator